Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-57.2021.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004452-57.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRO RIBEIRO DAS NEVES - CPF: 043.077.291-29 (RECORRENTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004452-57.2021.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Recorrente:
Alexsandro Ribeiro das Neves

Parte Recorrida:
Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIO – AUTOR AFIRMA QUE NÃO SE LEMBRA DOS FATOS – EMPRÉSTIMOS E COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS – DEMORA NA INFORMAÇÃO FEITA AO BANCO – FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA RÉ NÃO DEMONSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO AUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débitos e
reparação por danos morais em razão de golpe
sofrido por meio de estelionatária, que tomou posse do telefone e cartão de crédito do autor, possibilitando acesso ao aplicativo
bancário e realizando várias transações.

2.

O recorrente alega que o banco recorrido prestou o serviço com falha e diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira deve restituir os empréstimos feitos pela criminosa, declarar a inexigibilidade das compras efetuadas em seu cartão de crédito, bem como lhe indenizar pelos danos morais sofridos em virtude da negativação feita em seu nome diante de ausência de pagamento dos empréstimos realizados.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi vítima de
estelionatária,
no entanto, não há elementos que evidenciem a participação, conivência ou omissão da empresa recorrida em relação aos fatos descritos, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva à parte na presente hipótese.

4.

O próprio autor admitiu que sentou-se em mesa de bar com uma mulher desconhecida, que passou a ingerir bebida alcoólica com a estranha, e que, a partir de certo momento não se recorda de nada que aconteceu, o que resultou na facilitação da apreensão dos seus pertences, como o aparelho celular, no qual continha aplicativo do banco, além de tomar posse dos cartões do banco, pelo que passou a estelionatária a agir causando-lhe prejuízos de ordem
moral
e patrimonial.

5.

Assim, é certo que o autor, ao aceitar a abordagem de criminosos, se descuidou do seu dever de vigia de seus bens, não sendo possível imputar a culpa pelos fatos danosos à instituição financeira ré.

6.

De fato, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço
.

7.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como no presente caso em que colaborou com o fraudador, facilitando sua ação da criminosa.

8.

Ademais, infere-se dos autos que, apesar de o fato ter ocorrido em 18/03/2020, o autor somente informou o banco no dia 20 daquele mês, assim, após as várias transações fraudulentas terem sido efetivadas, não sendo possível o banco coibir qualquer movimentação, pois sequer tinha ciência do infortúnio.

9.

A partir de tal ordem de significâncias fáticas e jurídicas, resta afastado o nexo causal entre o dano alegado (prejuízos materiais e morais) e a prestação de serviços por parte da ré, ora recorrida, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira ré, no caso concreto.

10.

Isso porque, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art.
14
,
§ 3º
,
II,
do
CDC
.

11.

Nesse sentido segue entendimento em caso similar:

RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CARTÃO BANCÁRIO - CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO – SÚMULA 479 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
A reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução 3/2016 do STJ.
Sendo a consumidora vítima de golpe realizado por estelionatário, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição bancária.
(N.U 1010107-74.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

12.

Assim, não comprovada falha na prestação dos serviços da reclamada na espécie, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

13.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023